Tribunal: TJSP
Processo: 1025932-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário dos apelantes, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário dos apelantes, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Indeferimento da inicial que se mostrou indevido – Anulação da sentença com retorno dos autos à origem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1025932-13.2020.8.26.0053 - mdl
Registro: 2020.0001001807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1025932-13.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA (E OUTROS(AS)) e
LUCIETE TENORIO DA SILVA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SINDSAUDE SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DA SAUDE
DO ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1025932-13.2020.8.26.0053 - mdl
VOTO No 20.068
APELAÇÃO No 1025932-13.2020.8.26.0053
APELAÇÃO
EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
PELO
SINDSAÚDE

RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR
TEMPO
DE
SERVIÇO)
-
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL
SERVIDOR QUE PLEITEIA O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR -
POSSIBILIDADE
Comprovado o apostilamento no
prontuário dos apelantes, não há que se falar em iliquidez
do título executivo judicial
Com o advento do
apostilamento, está definido o termo final das parcelas
devidas A execução do título deve atender exatamente ao
determinado
no
título
transitado
em
julgado

Indeferimento da inicial que se mostrou indevido

Anulação da sentença com retorno dos autos à origem
Recurso provido.
1. Trata-se de cumprimento individual de
sentença coletiva iniciado por CARLOS GONÇALVES DO OLIVEIRA E
OUTRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
para executar decisão proferida na Ação Coletiva n.o
0008170-50.2010.8.26.0053, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores
Públicos da Saúde do Estado de São Paulo, na qual restou reconhecido
aos servidores do Sindicato o direito ao recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as
parcelas de caráter eventual.
A r. sentença de fls. 440/448, cujo relatório se
adota, indeferiu a inicial, com fulcro no art. 485, I c.c. 330, III, ambos do
CPC, sem fixação de honorários pela extinção prematura.
Apelo dos exequentes a fls. 452/461, aduzindo
que já houve o apostilamento de todos os servidores abrangidos pelo título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no 1025932-13.2020.8.26.0053 - mdl
executivo, razão pela qual possuem interesse de agir. Pedem a anulação
da r. sentença recorrida, devolvendo-se o feito à origem para o seu regular
processamento.
Contrarrazões a fls. 465/474.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
Trata-se de cumprimento individual de sentença
proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário (Processo
no 0008170-50.2010.8.26.0053) promovida pelo SINDSAÚDE (Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo) em face da
Fazenda do Estado de São Paulo.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A
primeira
fase,
necessariamente,
deve
anteceder a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final
dos cálculos de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da
credora, posto que, enquanto não implantado o benefício reconhecido
judicialmente, o servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja
situação fica em aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no 1025932-13.2020.8.26.0053 - mdl
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para
a obrigação de pagar (art. 534, do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é
dos credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do art. 438, do
Código de Processo Civil.
Não se desconhece a existência de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da
Capital (Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053) e do acordo
estabelecido entre o SINDSAÚDE (atuando na qualidade de substituo
processual) e a FESP.
Naqueles autos, iniciada a fase do cumprimento
da obrigação de fazer, pelo substituto processual, com a finalidade de
otimizar os atos processuais, fixou-se e consignou-se que o cumprimento
do feito coletivo se daria em três fases sucessivas, que consiste em 1)
Cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento dos direitos dos
beneficiados, 2) Diligencia dos beneficiados diretamente à Administração
Pública para reunião das fichas individuais e necessárias para dar suporte
aos cálculos das diferenças individuais, e 3) Cumprimento da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no 1025932-13.2020.8.26.0053 - mdl
pagar, com apresentação dos cálculos individuais de cada beneficiado,
dentro do parâmetros definidos.
No presente caso, os apelantes informam que já
houve o apostilamento nos termos da decisão judicial, cumprindo, assim, a
obrigação
de
fazer
(fls.
172
e
383,
com
o
código
“08.485
ADIC.INT.EXC.INSAL-RES.CC 138/12-AJ”), o que não foi impugnado pela
apelada.
Assim,
concluída
a
obrigação
de
fazer,
consistente no apostilamento com o efetivo pagamento das vantagens nos
termos da decisão judicial, verifica-se que existe a definição do termo ad
quem para os cálculos, tornando, dessa forma, o título exigível.
Portanto, conforme comprovado nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu, para os apelantes, o
apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o
adicional de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos
integrais, de acordo com o determinado do acórdão transitado em julgado.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução
de pagar como realmente foi proposta pelos apelantes, determinando-se a
anulação da r. sentença impugnada e o retorno dos autos à origem, para o
prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no 1025932-13.2020.8.26.0053 - mdl
PONTE NETO
Relator